Tribunal: TCU
Processo: 022.558/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9002/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, III, e 237, VII, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, e, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e à Fundação Universidade Federal do Acre, com envio de cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.558/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: J. Pereira Limpeza e Conservação Ltda 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.